Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RETENÇÃO DE VEÍCULO POR OFICINA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa proprietária de veículo contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de nulidade de débito, devolução de bem e indenização.
2. A agravante alegou ser legítima proprietária do caminhão encaminhado a oficina para orçamento e, sem autorização,foi submetido a reparos em outra empresa, que reteve o bem até o pagamento da cobrança apresentada.
3. Pleito de reintegração de posse com fundamento em esbulho possessório e nos arts. 561 do CPC e 1.210 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a retenção do veículo pela oficina caracteriza esbulho possessório apto a justificar a concessão de tutela de urgência para reintegração imediata da posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O deferimento da tutela de urgência exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300)
6. Embora demonstrada a propriedade do veículo, a controvérsia envolve matéria fática quanto à autorização dos reparos e ao pagamento dos serviços, dependente de dilação probatória. 7. A posse do bem pela agravada se reveste de caráter detentivo em nome da agravante, em tese vinculada à prestação de serviços, não se enquadrando de imediato como esbulho possessório.
8. A restituição do veículo, sem apuração prévia da existência e extensão dos débitos, poderia ocasionar dano reverso à agravada e comprometer a instrução do feito.
9. Ausência de elementos seguros que evidenciem o alegado esbulho possessório sobre o veículo, prática de autotutela, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A detenção de veículo em oficina em nome de seu proprietário, quando há controvérsia sobre a autorização e o pagamento de serviços realizados, não configura de imediato esbulho possessório apto a justificar a reintegração da posse, sendo necessária a instrução probatória no juízo de origem.”